Tribunal: TJES
Processo: 0002072-21.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Produto Impróprio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0002072-21.2020.8.08.0014
APELANTE: DOUGLAS MILANEZI LIRIO
APELADAS: MAXCELL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO EIRELI - ME E SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Advogados do(a) APELANTE: GIOVANI PABLO ZAMPROGNO - ES20292-A, WENDELL CHIEPPE SILVA AMBROZINE - ES24845-A
Advogados do(a) APELADO: LUCAS FERREIRA CALDAS DE OLIVEIRA - SP366933, LUCAS HENRIQUE IZIDORO MARCHI - SP272696-A
Advogados do(a) APELADO: NATHALIA TOZZI COMERIO - ES20387, RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - MG139387-A

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0002072-21.2020.8.08.0014
APELANTE: DOUGLAS MILANEZI LIRIO
APELADAS: MAXCELL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO EIRELI - ME E SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Advogados do(a) APELANTE: GIOVANI PABLO ZAMPROGNO - ES20292-A, WENDELL CHIEPPE SILVA AMBROZINE - ES24845-A
Advogados do(a) APELADO: LUCAS FERREIRA CALDAS DE OLIVEIRA - SP366933, LUCAS HENRIQUE IZIDORO MARCHI - SP272696-A
Advogados do(a) APELADO: NATHALIA TOZZI COMERIO - ES20387, RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - MG139387-A

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os autos de recurso de apelação
interposto por
DOUGLAS MILANEZI LIRIO

(fls.
146/154
)
, com vistas ao reexame
parcial
da r. sentença de fls.

136/141V
, que, em sede de “
ação
de indenização por danos materiais e morais
”
proposta
em face d
e
MAXCELL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, COMÉRCIO EIRELLI
e
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA
,
julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial
para condenar as rés apeladas na restituição do valor pago pelo produto em questão, consistente em R$61,05 (sessenta e um reais e cinco centavos) e indenização por danos morais, em importância equivalente à R$1.000,00 (mil reais)
.

Destaco que a
discussão
neste segundo grau de jurisdição se circunscreve ao valor da condenação das rés apeladas em indenização por danos morais. Postula o autor apelante, a respectiva majoração do “quantum”.
E, acaso haja a majoração,
pretende
o apelante o aumento da verba honorária de sucumbência.

Na situação vertente, o Magistrado Singular reconheceu a existência de vício oculto na bateria “Samsung Note 4 EDGE EBBN915BBU” original,
circunstância que se repetiu mesmo
após a primeira troca e substituição do produto, e, assim, fixou indenização por danos morais no valor de R$1.000,00 (mil reais).

Pois bem, e
m situações similares à presente, noto que
o valor da indenização por danos morais
tem sido fixado em R$3.000,00 (três mil reais),
em consonância com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme julgados que passo a colacionar:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS
M
ATERIAIS E MORAIS.
APARELHO CELULAR
. RESISTÊNCIA À ÁGUA.
VÍCIO OCULTO.
PROPAGANDA ENGANOSA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. Recurso de apelação interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente a sua pretensão para condenar a ré a restituir o valor pago pelo aparelho celular bem como ao pagamento da quantia de R$1.000,00, a título de dano moral. 2. Pretensão recursal voltada ao acolhimento de seu pedido de reparação do lucro cessante bem como a majoração da quantia indenizatória arbitrada a título de dano moral. 3. Muito embora incontroversa a falha na prestação do serviço, a indenização a título de lucro cessante exige a prova de perda material.
No caso em concreto, em que pese o autor ter sido privado do uso do celular objeto dos autos, necessário para o exercício de seu trabalho como motorista de aplicativo, certo é que o próprio reconhece que utilizou de outro aparelho emprestado por terceiro
. 4. Assim, correto o r.
Decisum

quanto a ausência de comprovação mínima do prejuízo financeiro suportado, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do art. 373, inc. I do CPC. Aplicação à espécie da Súmula n. 330 deste e. Tribunal. 3.
Quantum

arbitrado a título de compensação imaterial que, contudo, merece ser majorado para a quantia de R$3.000,00, que melhor atende aos princípios norteadores para a sua fixação
. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido
(TJRJ; APL 0004246-02.2017.8.19.0208; Rio de Janeiro; Terceira Câmara Cível; Relª Desig. Desª Maria Teresa Pontes Gazineu; DORJ 03/08/2022
).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
VÍCIO OCULTO. APARELHO DE TELEFONE CELULAR
ADQUIRIDO NO EXTERIOR.
RECUSA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
GLOBALIZAÇÃO. Responsabilidade objetiva da fabricante. Dano material comprovado. Restituição devida. Dano moral configurado.
Quantum

fixado em
R
$3.000,00
. Sentença parcialmente reformada. Recurso da ré conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e provido
(JECPR; RInomCv 0041007-11.2020.8.16.0014; Londrina; Primeira Turma Recursal; Relª Juíza Melissa de Azevedo Olivas; Julg. 21/02/2022; DJPR 21/02/2022
).

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. Aparelho celular que apresentou defeito após dois meses de uso. Aparelho enviado pela consumidora por sedex para a assistência técnica, que jamais foi consertado ou devolvido.
Sentença que julgou procedente o pedido para condenar a ré à restituição do valor pago pelo aparelho celular e ao

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$1.000,00 (mil reais)
. Recurso interposto pela autora, ao argumento de que o valor da condenação por danos morais seria inferior aos abusos sofridos. Precedentes TJRJ. Defeitos apresentados em prazo aquém do tempo de vida útil do produto.
Vício oculto e não deterioração normal do bem. Danos morais configurados. Perda do tempo útil pelo consumidor (teoria do desvio produtivo). Valor razoável e proporcional de R$ 3.000,00 (três mil reais), diante das peculiaridades do caso concreto e dos precedentes da vigésima sétima Câmara Cível
.
Recurso conhecido a que se dá parcial provimento para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00
(três mil reais) de indenização por danos morais
(TJRJ; APL 0079480-71.2014.8.19.0021; Duque de Caxias; Vigésima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Lucia Helena do Passo; DORJ 20/04/2021
).

Assim, o apelo merece provimento para aumentar o “quantum” da indenização por danos morais para R$3.000,00 (três mil reais).
“
[...]
E
m se tratando de
responsabilidade contratual
[...] os juros de mora relativos ao
dano moral
fluem a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento [...]
.
Como as condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 devem adotar a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, que é composta de juros moratórios e correção monetária, então, resta vedada a cumulação desta co
m correção monetária no mesmo período

[...]
”
(TJES, Apelação
n.º
030190040417, Relator: F
abio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J
03/08/2021, D
J
23/08/2021).
Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado deste Sodalício:

“
[...]
Por se tratar de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação
(REsp 1621375/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19-09-2017, DJe 26-09-2017)
e da correção monetária o arbitramento do
‘quantum’
, nos termos da Súmula 362 do colendo Superior Tribunal de Justiça
.
[...]

Quanto ao índice a ser utilizado para correção monetária e juros de mora, a teor do entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça, deve-se aplicar a taxa SELIC
(STJ, AgRg no AREsp 776.698/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª T., j. 1.3.2016, DJe 8.3.2016).
Como mencionado índice é, simultaneamente, fator de correção monetária e de pagamento de juros moratórios, sobre o valor da indenização por danos morais deve incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até o arbitramento do
‘quantum’
e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC

[...]”
(TJES, Apelação
n.º
024160328217, Relator Substituto: J
ulio Cesar Costa de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J
24/11/2020, D
J
28/01/2021).

Por outro lado, noto
que o Magistrado atuante em primeira instância não estabeleceu os termos iniciais de incidência de juros de mora e correção monetária
sobre
a indenização por danos materiais, nem mesmo os respectivos índices, o que faço neste momento processual por se tratar de matéria de ordem pública.

Os
índices
e os marcos iniciais
de correção monetária e de juros de mora são consectários legais da condenação, cuidando de matéria de ordem pública, portanto, podem ser fixados/alterados, de ofício, pelo
J
ulgador sem que ocorra “reformatio in pejus”. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. ANÁLISE DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que houve impugnação específica dos óbices contidos na decisão de admissibilidade do recurso especial. Novo exame do feito. 2. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 3. O eg. Tribunal a quo, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela ausência de litigância de má-fé da parte agravada. Pretensão de alterar esse entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 4. "
A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento ‘extra petita’ nem ‘reformatio in pejus’
. (AgInt no REsp 1.824.000/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021, DJe de 07/06/2021). 5. Na responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem desde a citação. Precedentes. 6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e prover parcialmente o recurso especial (
STJ,
AgInt no AREsp 1803973/MT, Rel
ator:
Ministro R
aul Araújo
, Q
uarta Turma, J
04/10/2021, DJ 08/11/2021).

Por se tratar de
responsabilidade contratual
, sobre o valor da indenização por
danos materiais
incidir
ão
juros de mora da data da citação e correção monetária a partir da data do efetivo desembolso dos gastos a serem ressarcidos.
Quanto ao índice a ser utilizado para correção monetária e juros de mora, a teor do entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça, deve-se aplicar a taxa SELIC. Como ela é, simultaneamente, fator de correção monetária e de pagamento de juros moratórios, em relação aos danos materiais deve incidir correção monetária pelo
índice da CGJES
desde a data do desembolso dos valores a serem ressarcidos até a data da citação, quando se impõe a aplicação integral da Taxa S
elic
.
Quanto à matéria, transcrevo os seguintes julgados deste TJES:

[...
]

Nas hipóteses de responsabilidade contratual por danos materiais, a correção monetária deve incidir a partir dos prejuízos experimentados pela parte, segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal até a citação, momento em que aplicável apenas a taxa SELIC, que engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, sob pena de bis in idem
[...]

(TJES, Embargos de Declaração
em Apelação n.º
024160067385, Relator Substituto: A
nselmo Laghi Laranja, Segunda Câmara Cível, J
13/09/2022, D
J
26/09/2022
)
.

[...]
Tratando-se de relação contratual, sobre o valor da
[...]
indenização por danos materiais deve ser atualizada pelo INPC (índice adotado pela CGJES) do ajuizamento da ação até a citação e, a partir de então, atualizada apenas pela taxa SELIC

[...]
(TJES, Apelação Cível
n.º
047160062163, Relator Substituto: H
elimar Pinto, Primeira Câmara Cível, J
31/08/2021, D
J
30/09/2021
).

Quanto à verba honorária de sucumbência, também assiste razão ao recorrente e nesse ponto aumento os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, pois se trata de demanda em trâmite desde 2020.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
DOUGLAS MILANEZI LIRIO

(fls.
146/154
)
,
e
, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para reformar em parte a
sentença objurgada
(
fls.

136/141V
),
de forma a:
(i)
aumentar o “quantum” da indenização por danos morais para R$3.000,00 (três mil reais),

com incidência de

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até o arbitramento do ‘quantum’ e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC;
e
(ii)
aumentar a verba honorária de sucumbência a ser suportada pelas rés apeladas para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
.

Outrossim,
DE OFÍCIO
,

estabeleço os índices bem como os termos iniciais de incidência de juros de mora e correção monetária incidentes sobre o valor da
indenização por danos materiais
, nos seguintes termos:
juros de mora da data da citação e correção monetária a partir da data do efetivo desembolso do gasto a ser ressarcido. Quanto ao índice a ser utilizado para correção monetária e juros de mora, deve-se aplicar a taxa SELIC. Como ela é, simultaneamente, fator de correção monetária e de pagamento de juros moratórios, em relação aos danos materiais deve incidir correção monetária pelo
índice da CGJES
desde a data do desembolso dos valores a serem ressarcidos até a data da citação, quando se impõe a aplicação integral da Taxa S
elic

Assim,
manten
h
o
os demais termos da
sentença objurgada
(
fls.

136/141V
)
, que
julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial
para condenar as rés apeladas na restituição do valor pago pelo produto em questão, consistente em R$61,05 (sessenta e um reais e cinco centavos) e
em
indenização por danos morais
[
importância
revista nesta segunda instância para o valor de R$3.000,00]
.

Por fim
,
com o provimento do apelo e a ausência de condenação das rés apeladas em verba honorária na origem
, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/02/2023 às 13:14:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45449027022023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇ
ÃO
.
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO OCULTO. BATERIA DE APARELHO CELULAR. PRODUTO SUBSTITUÍDO E COM O MESMO DEFEITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA MAJORAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E O PERCENTUAL DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA
.
R
ECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
)
O
Magistrado Singular reconheceu a existência de vício oculto na bateria “Samsung Note 4 EDGE EBBN915BBU” original,
circunstância que se repetiu mesmo
após a primeira troca e substituição do produto, e, assim, fixou indenização por danos morais no valor de R$1.000,00 (mil reais).

2) E
m situações similares à presente,
o valor da indenização por danos morais
tem sido fixado em R$3.000,00 (três mil reais),
em consonância com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

3)
“
Quantum”
arbitrado a título de compensação imaterial que, contudo, merece ser majorado para a quantia de R$3.000,00, que melhor atende aos princípios norteadores para a sua fixação.

4)
E
m se tratando de responsabilidade contratual os juros de mora relativos ao dano moral fluem a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento
. Como as condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 devem adotar a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, que é composta de juros moratórios e correção monetária, então, resta vedada a cumulação desta co
m correção monetária no mesmo período.

5)
Os
índices
e os marcos iniciais
de correção monetária e de juros de mora são consectários legais da condenação, cuidando de matéria de ordem pública, portanto, podem ser fixados/alterados, de ofício, pelo
J
ulgador sem que ocorra “reformatio in pejus”.

6)
Por se tratar de responsabilidade contratual, sobre o valor da indenização por danos materiais incidir
ão
juros de mora da data da citação e correção monetária a partir da data do efetivo desembolso dos gastos a serem ressarcidos. Quanto ao índice a ser utilizado para correção monetária e juros de mora, a teor do entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça, deve-se aplicar a taxa SELIC. Como ela é, simultaneamente, fator de correção monetária e de pagamento de juros moratórios, em relação aos danos materiais deve incidir correção monetária pelo
índice da CGJES
desde a data do desembolso dos valores a serem ressarcidos até a data da citação, quando se impõe a aplicação integral da Taxa S
elic
.

7)
Quanto à verba honorária de sucumbência, também assiste razão ao recorrente e nesse ponto aumento os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, pois se trata de demanda em trâmite desde 2020.

8
)

Recurso
de apelação conhecido e provido,

para reformar em parte a
sentença objurgada
(
fls.

136/141V
),
de forma a: (i) aumentar o “quantum” da indenização por danos morais para R$3.000,00 (três mil reais),

com incidência de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até o arbitramento do ‘quantum’ e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC;
e (ii) aumentar a verba honorária de sucumbência a ser suportada pelas rés apeladas para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
. De
ofício,
estabele
cem-se
os índices bem como os termos iniciais de incidência de juros de mora e correção monetária incidentes sobre o valor da indenização por danos materiais, nos seguintes termos:
juros de mora da data da citação e correção monetária a partir da data do efetivo desembolso do gasto a ser ressarcido. Quanto ao índice a ser utilizado para correção monetária e juros de mora, deve-se aplicar a taxa SELIC. Como ela é, simultaneamente, fator de correção monetária e de pagamento de juros moratórios, em relação aos danos materiais deve incidir correção monetária pelo
índice da CGJES
desde a data do desembolso dos valores a serem ressarcidos até a data da citação, quando se impõe a aplicação integral da Taxa S
elic.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.